Tribunal: TJDFT
Processo: 0721668-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. TEMA 886/STJ. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. POSSE DO IMÓVEL PELO HERDEIRO. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO CONDOMINIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. O formal de partilha, como outros títulos de origem judicial, não se subtrai à qualificação registral. Sua efetivação é fundamental para assegurar a segurança jurídica, realizar a transferência definitiva da propriedade e observar os princípios e normas do direito registral. No entanto, sua efetivação não constitui requisito essencial para a transferência de propriedade.
II. Além disso, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais não é definida apenas pelo registro formal do imóvel no respectivo cartório, senão pela relação jurídica de direito material subjacente, qual seja, a atual posse do imóvel pelo herdeiro.
III. Ainda que o nome do antigo proprietário conste no registro do cartório, se o herdeiro estiver na posse do imóvel, este será o único responsável pelo pagamento dos débitos condominiais, especialmente diante da informação de que teriam sido gerados a partir de então.
IV. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.